Tribunal: STF
Processo: RE 1514439
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR MILITAR. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 942. PROVIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Conversão do tempo comum para fins previdenciários. Rejeição de impugnação. Recurso do executado. Inexibilidade do título judicial. Inaplicabilidade do Tema 942 do C. STF e da Súmula Vinculante nº 33 aos policiais militares. Distinguishing. Regime previdenciário próprio dos militares estaduais. Impossibilidade de regime jurídico-previdenciário híbrido. Vedação à contagem de tempo de serviço fictício. Subsidiariamente. Ausência de comprovação de exposição a agentes nocivos (art. 40, § 4º, da CF). Necessidade de perícia complexa. Incompetência do Juizado Especial. Ausência de interesse processual. Desacolhimento. Argumentos já enfrentados e afastados em contestação e em razões de recurso inominado, bem como apontado no Decisum. Matéria já devidamente apreciada e com decisão transitada em julgado. Inviabilidade de rediscussão do mérito em sede de cumprimento de sentença. Impossibilidade de violação à coisa julgada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU O CORRETO APOSTILAMENTO NOS TERMOS DA SENTENÇA PROFERIDA. COISA JULGADA.IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (...). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 3).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 42, § 1º, 142, § 3º, inc. X , e 40, § 4º, inc. III, da Constituição da República. Discorre sobre a “impossibilidade de averbação do tempo de serviço prestado à Polícia Militar como tempo especial e conversão em tempo comum, mediante contagem diferenciada”, tendo em vista que os militares se vinculam a normas específicas.



    2.1. Assevera que a Súmula Vinculante nº 33 e o Tema nº 942 da Repercussão Geral dizem respeito apenas aos servidores civis, não incidindo sobre o sistema previdenciário militar.



    É o relatório.



    Decido.



    3. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido da constitucionalidade da diferença de tratamento conferido pelo legislador a servidores civis e militares, decorrente dos regramentos específicos, tendo em vista a natureza das funções a serem exercidas. 



    3.1 Assim, as disposições pertinentes aos militares estão previstas nos arts. 42 e 142 do Texto Constitucional, salvo outras que lhe sejam expressamente estendidas. Ou seja, nos termos do art. 40 da Constituição da República, naquilo que não for expressamente indicado como a alcançar os militares, permanece como regramento apenas para os servidores civis.



    4. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    ““DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA LEI MAIOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 636/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.4.2013. O art. 42, § 1º, da Carta Política registrou as normas constitucionais aplicáveis aos militares, dentre as quais não se inclui o art. 40, § 4º, da Lei Maior. Precedentes. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Aplicação da Súmula 636/STF. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 776.336-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2014, p. 20/08/2014). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Aposentadoria especial. Policial Militar. 3. Inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF de 1988. Decreto Estadual 260/1970. 4.Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 902.124-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/10/2015, p. 17/11/2015). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.434.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 19/07/2023).



    5. No mesmo sentido são as decisão monocráticas proferidas no: ARE nº 1.466.309/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 29/11/2023, p. 30/11/2023; RE nº 1.386.288/SP, de minha relatoria, j. 22/11/2023, p. 23/11/2023; ARE nº 1.458.970/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/10/2023, p. 26/10/2023; e RE nº 1.428.359/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/08/2023p. 28/08/2023; ARE nº 1.455.315/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/10/2023, p. 03/10/2023; e RE nº 1.366.515/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/04/2022, p. 11/04/2022, dentre outros.



    6. Ante o exposto e apreciado, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido formulado em impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista a inexequibilidade do título executivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator